Tribunal: TJBA
Processo: 8001584-43.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001584-43.2023.8.05.0228 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO ESMERALDO ROCHA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo município de Saubara contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por particular, determinando, solidariamente com o estado da Bahia, a disponibilização de leito hospitalar para realização de cirurgia de urgência, além do custeio integral do tratamento, inclusive transporte e acompanhante, fixando multa diária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a efetivação do tratamento antes da liminar configura perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; (ii) saber se o município pode ser responsabilizado solidariamente pela oferta de leito hospitalar e tratamento de alta complexidade; (iii) saber se é cabível a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. O cumprimento da obrigação após a propositura da ação não afasta, por si só, o interesse de agir, sendo necessária a verificação do princípio da causalidade para identificar se a judicialização foi necessária. 4. A providência judicial foi determinante para a efetivação do tratamento, mesmo que realizado antes da decisão liminar, pois a situação de urgência já era conhecida e persistia sem solução. 5. Conforme entendimento fixado pelo STF, no Tema 793, os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles. 6. A condenação em honorários em favor da Defensoria Pública é legítima, nos termos do Tema 1.002/STF e da jurisprudência do TJBA, sendo devida mesmo quando a parte vencida é o ente federativo ao qual pertence a Defensoria. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 85, §11; 496, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.10.2020 (Tema 1002); STJ, AgInt no REsp 1552430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001584-43.2023.8.05.0228, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SAUBARA e como apelados EDVALDO ESMERALDO ROCHA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator